Tribunal: STF
Processo: HC 257285
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que, no HC 840990/SP, não conheceu do writ (eDOC.06). 



    Preliminarmente, sustenta-se que as capturas de tela do celular do paciente foram realizadas de forma ilegal, uma vez que: a) o paciente autorizou o acesso “somente às mensagens trocadas com a namorada”, enquanto “o TENENTE, de forma ilegal, verificou mensagens trocadas com “Gordinho” e, como se não bastasse, passou a responder as mensagens como se o JARISON fosse”; b) “a perícia no aparelho celular de JARISON restou infrutífera, em razão da ausência de senha”.



    Alega-se, ainda, que o depoimento da testemunha protegida padece de nulidade, porquanto “é impossível saber se a testemunha protegida realmente narrou os fatos de acordo com o que presenciou ou se estava sendo influenciada pela notícia midiática, a qual relatou ter visto”.



    Quanto ao crime de roubo qualificado pelo resultado morte (latrocínio), argumenta-se que não há provas suficientes para condenar o paciente, pois: a) “A arma não foi encontrada em sua posse e, ainda, as únicas coisas que o relacionam ao delito em comento são as máquinas utilizadas, bem como o veículo que utilizou para transporte dos demais agentes, os quais em verdade são elementos utilizados para consumação do delito de extorsão” e b) o paciente “não podia sequer prever o resultado pior, pois como restou delineado, não sabia nem tinha como saber que os réus estavam com arma de fogo”



    No tocante ao crime de extorsão qualificada, afirma-se que o paciente não sabia e não tinha como saber que o crime “acarretaria a restrição de liberdade da vítima” e  que os corrés “portavam arma de fogo”.



    Ademais, sustenta-se que o crime de extorsão deve ser absorvido pelo latrocínio, visto que “o intuito inicial era a prática da extorsão e dessa primeira ação decorreu o latrocínio, temos que o crime de latrocínio deve absorver a extorsão qualificada anterior”.



    Por fim, alega-se que a conduta do paciente foi de menor importância, “funcionando meramente como meio de transporte para os demais envolvidos”, e que a confissão do paciente influenciou na formação do juízo condenatório.



    À vista disso, requer: a) a anulação da instrução criminal “com consequente desentranhamento dos prints constantes nas fls. 39/46 dos autos da Apelação nº 1502699-16.2022.8.26.0228 e do depoimento da testemunha protegida, bem como de todas as provas dessas decorrentes”; b) a absolvição do paciente “do delito previsto no artigo 157, §3º, do CP, com fulcro no artigo 386, inciso II ou VII, do Código de Processo Penal”; c) a desclassificação do crime previsto no art. 158, §3º, do CP para o art. 158, caput, do CP; d) a absorção do delito do art. 158, §3º, do CP pelo crime do art. 157, §3º, do CP; e) “Quanto à dosimetria da pena, o reconhecimento da confissão e compensação entre a confissão e a reincidência, o reconhecimento da participação de menor importância”.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).” 



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração, sem ter manejado irresignação regimental.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente